Tribunal: TJPA
Processo: 0801338-15.2021.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801338-15.2021.8.14.0053

APELANTE: ALACIDE MARIANO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO II
,
DO CPB. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ, PARA DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL, POR SER CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A atenuante da confissão espontânea fora devidamente reconhecida pelo juiz
a quo,
o qual, todavia, deixou de aplicá-la em razão de a reprimenda ter restado fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de homicídio qualificado, em obediência à Súmula 231/STJ. Não se pode afastar a referida súmula, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria.

2. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, eis que arrimada nos depoimentos testemunhais colhidos em plenário, aptos a demonstrar a qualificadora do motivo fútil, que não pode ser excluída tão somente pelo fato de ter havido discussão anterior ao crime, pois se observa que o homicídio se deu por conta de uma discussão banal, desprovida de qualquer relevante valor social ou moral, o que não autoriza a exclusão da antedita qualificadora. Ademais, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento, em virtude do princípio da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos trinta dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALACIDE MARIANO DE SOUZA, em face de decisão do Tribunal do Júri da Vara Criminal da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o condenou à pena
de 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado
, pela prática do crime capitulado no
art. 121, §2º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia:

“Consta nos autos do inquérito em epígrafe que em 24.09.2021, por volta das 16h30min, na zona rural desta cidade, Fazenda Cachoeira, região da Ladeira Vermelha, ALACIDE MARIANO DE SOUZA, em razão de motivo fútil (consistente em uma discussão banal no trabalho por causa de uma picareta) e com manifesto animus necandi, desferiu um disparo de arma de fogo, em face de Marcos Vinícius Ribeiro de Castro, ceifando-lhe a vida.

A companheira da vítima, DANIELA ALVES GOMES, compareceu a Delegacia de Polícia, para informar que seu companheiro estava trabalhando como ajudante de pedreiro na Fazenda Cachoeira, e que, na data dos fatos, por volta de 17h, recebeu uma ligação de um dos trabalhadores do local, informando que o denunciado havia matado seu companheiro, mediante disparo de arma de fogo, após uma discussão entre eles (f.9 – ID 36307197).

Extrai-se dos depoimentos das testemunhas, FÁBIO EUSTÁQUIO DA SILVA e JOSUE PEREIRA DA SILVA, que ambos estavam trabalhando na obra na Fazenda Cocheira, juntamente com o denunciado e a vítima, quando, na data dos fatos, perceberam, por volta de 16h, que estes estavam discutindo para saber de quem era a obrigação de retirar uma picareta que estava no caminho, onde os carrinhos de mão passavam para levar a massa de concreto. As testemunham intervieram e pediram para que vítima e denunciado ficassem em locais separados, até que se acalmassem. Por volta de 16h30min, as testemunhas ouviram um disparo de arma de fogo, vindo das proximidades do alojamento e deslocaram até o citado local. Lá chegando, se depararam com a vítima caída no chão, com um ferimento de disparo de arma de fogo na altura do peito, não localizando o denunciado, o qual se evadiu do local, sem levar seus pertences, tomando rumo ignorado. Afirmaram ainda que a arma utilizada no crime, uma espingarda calibre 16, pertencia ao denunciado (fls.10 e 13 – ID 36307197).

O irmão do denunciado, JOSELI MARIANO DE SOUZA, também foi ouvido em sede policial, e relatou que era o encarregado da obra, na Fazenda Cachoeira, mas que não estava no local no momento do crime, no entanto, afirmou que tomou conhecimento de que seu irmão teria alvejado a vítima com o disparo de arma de fogo, o que foi causa de sua morte, e que o motivo teria sido uma discussão acerca de quem seria o responsável em retirar uma picareta que estava no caminho dos carrinhos de mão utilizados na obra (f.16 – ID 36307197). (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
ainda que, em razão de tal reconhecimento, a pena-base reste fixada em
patamar inferior ao mínimo legal
.

Pleiteia, também, o
decote da qualificadora motivo fútil,
em razão da prévia animosidade e discussões havidas entre autor e vítima, por encontrar-se contrária às provas constantes dos autos.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea e Redução da Pena Aquém do Patamar Mínimo Legal

A defesa do apelante requer
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea,
ainda que, em razão de tal reconhecimento, a pena-base reste fixada em
patamar inferior ao mínimo legal
.

Esta tese
não merece prosperar
.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante no patamar mínimo legal de 12 (doze) anos de reclusão. Já na segunda fase,
apesar de ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la, justificando sua não utilização em razão de a reprimenda já estar em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de homicídio qualificado
.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Apesar da alegação defensiva, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da Súmula 231/STJ.

2. Da Exclusão da Qualificadora do Motivo Fútil

Pleiteia, também, o
decote da qualificadora motivo fútil,
em razão da prévia animosidade e discussões havidas entre autor e vítima, por encontrar-se contrária às provas constantes dos autos.

Tem-se que este argumento
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo de exame cadavérico (ID 17890219 – Pág. 6).

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

Em plenário, a testemunha informante Joseli Mariano de Souza narrou que:

“(...) eu era empreiteiro da obra. E a Alacide, que é meu irmão, trabalhava comigo. Marcos Vinícius também trabalhava comigo. No momento eu não estava presente porque eu tinha ido na cidade buscar o material. Saí na parte da manhã. Quando fui por volta das 3:00, mais ou menos 3 para 4 horas, eu recebi a notícia que tinha acontecido isso lá na fazenda, entre eles 2, teve uma discussão. Lá eles carregando o material é um carregava no carrinho, o outro carregava no carrinho. Quando veio, tinha uma picareta no meio da do caminho onde passava, um pediu para tirar, o outro disse que não ia tirar. E aí começou aquele empurra-empurra ali sobre essa picareta que ninguém queria tirar, e um jogou concreto no outro, o outro jogou concreto na cara do outro. E aí o meu encarregado estava lá na hora. Foi lá, desceu do andaime da obra que ele estava em cima, mexendo no telhado e pediu para o Alacide se retirar e o Marcos Vinícius também se retirar. No momento eu não estava presente, eu tinha ido na rua buscar material. Alacide desceu por quando o para o alojamento, e Marcos Vinícius ficou por lá, mas logo Marcos Vinícius desceu lá para onde estava o Alacide. E lá, segundo informações, continuaram a discussão, continuaram brigando, um empurra para lá, um empurra para cá, e o Alacide estava lá sentado, tinha um senhor lá na hora da confusão, disse que Marcus Vinícius ficou atiçando, atiçando e a Alacide pediu para ele a quietar, ele não quis quietar. Segundo informação, esse outro rapaz disse que Marcos Vinícius pegou um facão e ficou atiçando, ficou provocando ele e marchou pro lado dele com esse facão. E eu acho que no medo dele fazer alguma coisa com ele, ele pegou essa espingarda que ficava lá na fazenda e efetuou esse disparo em Marcos Vinícius e, logo em seguida, fugiu para o mato, fugiu para destino ignorado e aí ficou foragido, ficou escondido no mato. O que eu pude fazer a favor de Marcos Vinícius foi dar um suporte. Acionei a polícia, acionei a funerária que foi lá buscar o corpo e entregar para a família. Comuniquei a família dele, a esposa dele. E aí daí para a frente foi feito o procedimento, aí nós fomos para a delegacia, fomos dar depoimento. E aí eu segui para minha casa e depois Alacide ficou foragido. Com o tempo, ele foi preso e aí está preso até hoje. (...)”

Já a testemunha Rafael Marques Almeida descreveu que:

“(...) Tomamos conhecimento do fato, salvo engano, no início da noite, foi quando a gente se deslocou até essa fazenda pela vicinal do 45, ali na PA. E chegamos até a fazenda que fica, salvo engano, no perímetro da Sudoeste. E ao chegar no local, falamos com o gerente da fazenda, e o gerente nos encaminhou para o retiro onde ficavam os funcionários. Ao se dirigir até o local, foi dito que que eles estavam trabalhando e a vítima se dirigiu primeiro até o barracão que eles dormiam, e depois, o suposto autor. E que eles haviam discutido. E quando eu cheguei no local, o porto, eu vou me recordar agora o local, mas está aí no relatório, estava o corpo, com sinais de sangue. E analisando ali o local do crime, não se tinham nenhum vestígio de que se teria uma terceira pessoa. Havia também, salvo engano, uma droga que que era de uso dele. (...)”

O réu, por sua vez, em plenário, esclareceu:

“(...) o carrinho bateu na picareta e derrubou um pouco de concreto nos pés do Marcos; que aquilo foi o caso de ele ficar zangado; que não sabe porque ele ficou zangado; que ele falou “tu é cego”; que pediu desculpas e explicou que tinha caído; que Marcos encheu a mão de concreto e tacou na sua cara; que caiu; que o Marcos estava bravo querendo brigar; que saiu porque não queria briga; que foi para a caixa de agua e lavou o rosto; que os pedreiros desceram e o mandaram para o alojamento, deixando só o Marcos trabalhando; que foi para o alojamento sozinho; que passados uns 25 minutos o Marcos desce nervoso e caminhando ligeiro, xingando-o; que o Marcos entrou para o fundo casa; que a espingarda estava no prego; que Marcos agarrou um facão e falou que ia matá-lo; que agarrou a espingarda e correu dando um tiro pra trás; que atirou sem querer pegar nele; que só ficou sabendo que acertou ele passados quatro dias; que depois foi embora; que o Marcos pegou o facão e partiu pra cima dele sem mais nem menos; que pegou a espingarda, saiu correndo e deu um tiro para trás; que não sabia que tinha atingido ele; que deu o tiro para trás, abriu a porteira e foi embora pro mato; que pensou que não tinha nem pegado o tiro nele; que sempre na hora de ir almoçar tinha facão no alojamento; que ele pegou um facão; que não chegou a agredir em momento alguma vítima; que a vítima queria brigar, mas que não brigou; que o Marcos falou que ia matá-lo e foi com o facão na sua direção. (...)”

Dos depoimentos acima transcritos, vê-se que não há que se falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, visto que restou suficientemente provada a ocorrência de homicídio qualificado,
sendo inviável a exclusão da qualificadora do motivo fútil
, sob pena de se ferir o princípio da soberania dos vereditos, eis que ela encontra respaldo nos autos.

Tem-se que motivo fútil é aquele altamente e claramente desproporcional ao resultado que o agente produz, e deve sempre ser verificado em cada caso concreto. É cediço que, em determinados casos, a prévia discussão entre o autor do delito e a vítima pode afastar a qualificadora do motivo fútil. Todavia, tudo dependerá dos motivos e circunstâncias daquela discussão.

No caso em tela, pelos depoimentos testemunhais, ainda que se considere a existência de prévia discussão entre ambos, mesmo assim encontra-se caracterizada a qualificadora do motivo fútil, eis que foi insignificante a razão da contenda, desprovida de qualquer relevante valor social ou moral.

Resta evidente, assim, que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de absolvição ou desclassificação para homicídio simples, que não foi aceita pelo Conselho de Sentença. Sabe-se que não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE E DE DIMINUIÇÃO POR OCASIÃO DO AFASTAMENTO DE VETORES PELO TRIBUNAL A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo. 2. No caso, uma vez que o acórdão apontou elementos dos autos a embasar a decisão dos jurados, concluir de forma diversa e retirar da condenação qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP, como quer a defesa, demandaria o reexame vertical do conteúdo probatório desenvolvido na ação penal, providência incabível em habeas corpus. 3. A irresignação do agravante em relação ao quantum de aumento da pena-base e de diminuição dela - ante o afastamento das vetoriais pela Corte estadual - não foi aduzida na petição do habeas corpus. Tal situação impede o conhecimento da tese, dada a indevida inovação recursal. 4. As circunstâncias do delito foram sopesadas em desfavor do réu porque o delito foi cometido em concurso com outro agente, em plena via pública, na presença de diversas pessoas, considerações que, conforme já explanado no decisum recorrido, segundo a jurisprudência do STJ, são aptas a motivar o incremento da sanção básica. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL (ASFIXIA), MEDIANTE DISSIMULAÇÃO (MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA), PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME, CONTRA MULHER POR RAZÃO DE CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO E POR MENOSPREZO À CONDIÇÃO DE MULHER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TENTATIVA DE ESTUPRO. FURTO SIMPLES. TERMOS DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO EVIDENCIADA. ERRO/INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, a qual tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 5. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado se encontra totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri, especialmente quando a decisão dos jurados está embasada no depoimento de testemunhas, informantes e na confissão do réu, ainda que parcial, do acusado. 5.1 Também existem elementos probatórios que alicerçam as qualificadoras do homicídio, quais sejam, motivo torpe, meio cruel (asfixia), mediante dissimulação (meio que dificultou a defesa da vítima), para assegurar a impunidade do crime de tentativa de estupro e contra a mulher por razão da condição do sexo feminino e por menosprezo à condição de mulher da vítima. 6. A jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. 6.1 Havendo injustiça ou erro na aplicação da pena, merece reforma a sentença (art. 593, III, alínea "c", do CPP). 6.2 Pena-base retificada para atender à fração de 1/8 entre a diferença mínima e máxima prevista em abstrato para cada circunstância judicial negativa. 7. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, ao que acrescento que se deve ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases da dosimetria da pena. Ocorre que, na espécie, deve ser mantido o patamar de aumento/diminuição verificado na sentença para o crime de homicídio, sob pena de reformatio in pejus, em se tratando de recurso exclusivo da Defesa. 8. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no delito de ocultação de cadáver, tendo em vista que a confissão extrajudicial do acusado foi útil na formação de convencimento dos jurados, ainda que tenha sido retratada em Juízo e em Plenário (Súmula n. 545 do STJ) 9. Pena final imposta ao réu reduzida. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1388238, 07071348920198070005, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 121, § 2º, II e III, DO CÓDIGO PENAL - CP. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. 1) NULIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. 2) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EVENTUAL VÍCIO SANADO COM O JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 593, III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINOU NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS A RESPEITO DAS QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONSTATAÇÃO. 3.1) MOTIVO FÚTIL. PRÉVIA DISCUSSÃO. 3.2) MEIO CRUEL. FACADAS. 3.3) REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 4) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A nulidade arguida em preliminar não foi objeto da decisão agravada, tendo sido decidida em anterior decisão contra a qual não houve recurso, sendo descabido o conhecimento do agravo regimental nessa parte em razão da preclusão temporal. 2. "A decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade ou do devido processo legal e tampouco configura cerceamento de defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício" (AgRg no HC 470.992/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 7/12/2018). 3. É descabida a determinação de novo julgamento, uma vez que não representa nulidade a escolha pelos jurados por uma tese entre as possíveis a partir da intelecção fático-probatória realizada, sob pena de usurpação de competência e de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Doutrina e jurisprudência (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020). 3.1.
No caso concreto, a anterior briga com cunhado da vítima e a discussão com a vítima logo antes do delito, por si só, não denotam que o motivo fútil reconhecido pelos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos
. 3.2. No caso concreto, as duas facadas em regiões próximas ao coração podem configurar meio cruel e ter ocasionado maior sofrimento, notadamente diante do laudo pericial inconclusivo, motivo pelo qual o reconhecimento da qualificadora pelos jurados não se mostrou manifestamente contrário à prova dos autos. 3.3. A conclusão alcançada na presente hipótese não demandou incursão inédita nas provas dos autos, mas apenas a revaloração daqueles mesmos elementos fático-probatórios considerados pela instância ordinária para fundamentar sua convicção. Portanto, absolutamente indevido suscitar qualquer forma de ofensa à orientação do enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes (AgRg no REsp 1864231/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/6/2020). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 481.912/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe de 23/9/2020.)

Por conseguinte, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença em reconhecer a referida qualificadora, não pode prosperar a alegação do apelante.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 23 de setembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/10/2024